Tribunal: STF
Processo: ARE 1335778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 8, fl. 5):



    “EMENTA: REEXAME NECESÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausentes os requisitos de divisibilidade e da especificidade, é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança pública, vez que tal atividade deve ser remunerada mediante imposto”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/1988, aos fundamentos de que:



     (a) aplicam-se, ao caso, os temas 733 (RE 730.462/SP) e 885 (RE 955.227/BA);



    (b) “os atos administrativos praticados – lançamento da taxa de incêndio – foram praticados sob o amparo da coisa julgada formada na ADI 1.0000.04.404860-1/000 julgada no TJMG, aplicando-se a proteção à confiança, protegida no art. 5º, XXXVI, da CRFB (Vol. 16, fl. 9); 



    (c) “não se pode aplicar retroativamente um entendimento a atos praticados sob o abrigo da coisa julgada, especialmente considerando o efeito vinculante que impedia conduta diversa” (Vol. 16, fl. 11); 



    (d) a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16 da Repercussão Geral) não tem o condão de afastar o manto da coisa julgada quanto ao que foi decidido pela Corte Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.04.404860-1/000, transitada em julgado anteriormente;



    (e) o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e eficácia contra todos;



    (f) no julgamento do Tema 733 (RE 730.462/SP), esta SUPREMA CORTE decidiu que seus julgados, mesmo em sede de repercussão geral, não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações; e



    (g) encontra-se pendente de julgamento no STF o RE 955.227/BA (Tema 885), submetido ao rito da repercussão geral, o qual trata de matéria idêntica à destes autos, o que impõe o sobrestamento do presente processo. 



    O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Tema 733 e 885, ao fundamento de que “a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio, matéria que já foi analisada e definida pelo STF, em regime de repercussão geral, no julgamento do Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP)”. Quanto ao mais, inadmitiu o RE argumentando que a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE (Vol. 19).



    No Agravo, o recorrente que a matéria posta a debate é diversa daqueles precedentes utilizados na decisão agravada para negar seguimento ao apelo extremo (Vol. 23).



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 26).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 16 da repercussão geral (Vol. 28).



    Em nova análise da matéria, a Primeira Vice-Presidência do TJMG devolveu os autos ao STF aduzindo que “a questão em debate – alegação de ofensa à coisa julgada – não restou alcançada pela decisão proferida no julgamento do Tema nº 16 da repercussão geral, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto nos artigos 1.030 e 1.042, § 2º, do CPC” (Vol. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 8):



    “O Estado de Minas Gerais apela (doc. 49) da sentença (doc. 41) que, dirimindo mandado de segurança impetrado por CIAFAL – Comércio e Indústria de Artefatos de Ferro e Aço S/A, Ferradura Centro de Distribuição e Logística Ltda. e Sidercentro Ferro e Aço Ltda., concedeu em parte a segurança, confirmando a liminar “para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da taxa de extinção de incêndio, prevista no art. 113, IV, da Lei Estadual nº 6.763/1975, inserido pela Lei Estadual nº 14.938/2003, nos termos do RE nº 643.247/SP, afastando-se a sua cobrança”. 



    […]



    A análise da controvérsia cinge-se à (im)pertinência da cobrança da Taxa de Segurança Pública estabelecida no art. 113, IV, da LE nº 6.763/1975, com redação alterada pela LE nº 14.938/2003. 



    No que aqui nos interessa, tem-se que o Estado de Minas Gerais cobra a taxa em referência (Taxa de Segurança Pública) com amparo na Lei Estadual nº 6.763/1975.



    [...]



    À luz do art. 145, II, da Carta Magna e do art. 77 do Código Tributário Nacional, irrefutável a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais com base no acima transcrito art. 113, IV, de sua Lei nº 6.763/1975. 



    Ora, como é de conhecimento geral, a taxa é tributo cuja cobrança decorre da prestação de serviço público cuja utilização tem como características a especificidade e divisibilidade, sendo vedada a sua cobrança quando não se puder apurar o proveito individual do contribuinte, quando o serviço beneficiar a coletividade indistintamente.



    [...]



    Uma vez que o combate a incêndio prestado pelo Corpo de Bombeiros gera benefício a toda a coletividade e não apenas a um determinado contribuinte, não há como reconhecer a presença da divisibilidade e sequer da especificidade, ainda que o incêndio seja em local de possível especificação, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa de segurança pública como prevista”.



    Pois bem: quanto à matéria, reproduzo trecho do voto por mim proferido no julgamento da ADI 4411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, ainda não transitada em julgado: 



    “No caso dos autos, como visto, discute-se a possibilidade de o Estado de Minas Gerais instituir taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. 



    A jurisprudência desta CORTE afirma que o serviço de segurança pública é, via de regra, insuscetível de ser financiado por meio de taxas, dada a impossibilidade de ser ele prestado de forma individualizada. A natureza universal (uti universi) desse tipo de serviço foi o principal fundamento em que a CORTE se louvou para suspender a execução do art. 2º e da Tabela V da Lei 6.010/1996 do Estado do Pará, no julgamento da medida cautelar na ADI 1.942, em acórdão assim ementado: 



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º e Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. Medida Liminar. - Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º, da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. - Ademais, o fato gerador da taxa em questão não caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia, mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública. - Ocorrência do requisito da conveniência para a concessão da liminar. Pedido de liminar deferido, para suspender a eficácia "ex nunc" e até final julgamento da presente ação, da expressão "serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo" do artigo 2º, bem como da Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Pará. (ADI 1942 MC, Rel. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/10/1999) 



    Essa linha interpretativa ainda serviu de inspiração para o julgamento dos seguintes casos pelos órgãos fracionários deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 634.786-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/6/2011; RE 269.374-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. ELLEN GRACIE, DJe de 22/8/2011; e RE 536.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CEZAR PELUSO. Em todos eles, a CORTE se fiou no aspecto de indivisibilidade do serviço de segurança pública para declarar a inviabilidade de cobrança de taxas pela sua prestação. 



    A premissa geral encontrada nesses precedentes não afirma que toda e qualquer utilidade ou comodidade posta à disposição do cidadão por órgãos de segurança pública deva ser custeada unicamente com a receita proveniente de impostos.



    Há determinadas prestações oferecidas, atipicamente, pelos órgãos de segurança pública que são usufruídas de modo particular pelos administrados e, por isso, podem ser custeadas por meio de taxas.



    No voto condutor proferido na ADI 1.942, o Ministro MOREIRA ALVES já advertia para o fato de que a solução cautelar ministrada naquele caso se dirigia aos serviços de policiamento ostensivo, observando que outras prestações constantes da lei paraense não haviam sido sequer questionadas na respectiva ação: 



    “é de se salientar, porém, que, do exame dessa Lei, verifica-se que a taxa não se aplica apenas ao serviço de segurança prestado pela polícia militar, mas também a atos administrativos do serviço de identificação e de investigação, do instituto médico legal, de polícia administrativa (como fornecimento de alvarás, certidões, etc.), bem como relativos a academias de polícia e ao corpo de bombeiros, atos esses que não são atacáveis pela fundamentação da presente ação direta, que se restringe ao ataque do serviço de segurança prestado pela polícia militar, a que está ligada exclusivamente a tabela V impugnada.” 



    Em decisão mais recente, o Ministro GILMAR MENDES ressalvou a possibilidade de cobrança de taxas pela disponibilização de serviços relacionados à segurança pública passíveis de aproveitamento individual pelos seus beneficiários. Esse esclarecimento foi feito quando do julgamento do RE 535.085-AgR, em que a Segunda Turma se pronunciou sobre a legitimidade da cobrança de taxa como contraprestação pelos serviços descritos nos itens A4.2 e A4.3 do Anexo III do Código Tributário do Estado de Goiás (Lei Estadual 13.194/1997), nos seguintes termos: 



    “Entretanto, consoante o exposto na decisão agravada, no que se refere aos itens A4.2 e A4.3 da Lei estadual 13.194/97 – concernentes à imposição de taxas para reboque de bicicletas, motos, e similares e de outros veículos –, constato que os referidos preceitos são constitucionais, por se tratar de serviços públicos específicos e divisíveis e, portanto, passíveis de individualização. Neste caso, como a referida taxa decorre de utilização de serviço específico e divisível, a arrecadação do tributo só é exigida quando efetivada a prestação potencial do serviço público. É dizer, a vinculação de determinada taxa a atividade estatal específica, potencialmente prestada em favor do contribuinte (uti singuli) é passível de individualização.” 



    A viabilidade de fruição individualizada também serviu de fundamento para esta CORTE reconhecer a validade da taxa de segurança pública para prevenção de incêndios instituída pelo Estado de Minas Gerais, como o fez no seguinte caso: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO. LEI N. 6.763/75. 1. É legítima a taxa de segurança pública instituída pela Lei mineira n. 6.763/75, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 14.938/03, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 473611 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/06/2007, DJe de 3/8/2007) 



    Em precedente mais recente, a Primeira Turma assentou a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1179245 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019). 



    Isso demonstra que nem todo serviço oferecido pelos órgãos de segurança pública é, necessariamente, indivisível e, por conseguinte, incompatível com o financiamento por taxas. Esse enquadramento é aplicável, de um modo geral, aos serviços de policiamento ostensivo e investigativo a cargo das polícias militar e civil dos Estados, mas não compreende todas as atribuições cometidas por lei ao desempenho por órgãos de segurança pública, sendo possível a cobrança de taxas por atividades acessórias ao cumprimento do objetivo de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. É o caso dos autos. 



    Com efeito, o inciso IV do art. 113 da lei impugnada prevê a hipótese de incidência da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Do mesmo modo, a lei identifica os respectivos contribuintes da taxa em análise: o proprietário, o titular do domínio ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel por natureza ou por acessão física situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo Município (art. 116, § 1º). 



    Portanto, no que diz respeito ao serviço de extinção de incêndio, entendo que o serviço é passível de fruição individualizada pelos proprietários ou possuidores dos imóveis em referência, de modo que não há se falar em inconstitucionalidade nesse ponto. 



    Além disso, não há se falar em identidade da base de cálculo da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios e a base de cálculo do IPTU.



    Como bem destacado pela PGR em sua manifestação (peça 18): 



    “O valor da taxa é determinado em função do ‘coeficiente de risco de incêndio’, obtido a partir de três fatores: a) carga de incêndio específica; b) área de construção do imóvel, em metros quadrados; e c) grau de risco de incêndio na edificação. Não há como entender que ‘área de construção do imóvel’ corresponda ao ‘valor venal do imóvel’ que é a base de cálculo do IPTU, na forma do art. 33 do CTN e do § 1º do art. 156 da CR. Descaracterizada a vedação do § 2º do art. 145 da CR”. 



    Ressalto, ainda, que não há se falar em inconstitucionalidade em razão de a lei estadual prever a destinação apenas parcial da arrecadação para o fim especificamente indicado na norma. Isso porque a lei estadual versa sobre taxa e não impostos, cuja vinculação, em regra, é vedada pelo disposto no art. 167, IV, da Constituição Federal.



    Dessa forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE já fixou orientação no sentido de que “a norma constitucional veda a vinculação da receita dos impostos, não existindo, na Constituição, preceito análogo pertinente às taxas” (RE 570.513 AgR, rel. min. EROS GRAU, 2ª T, DJE de 27/2/2009)”. 



    Assim, embora já tenha decidido de forma diferente em outras ocasiões, entendo que é constitucional a cobrança, pelo Estado de Minas Gerais, por meio de taxa de segurança pública pela utilização potencial de serviço de extinção de incêndios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a ordem. 



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente